Tribunal: TJMT
Processo: 1022258-96.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022258-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), RONALDO BARBOZA - CPF: 651.788.581-15 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), LEIA KEYTE DA SILVA ORESTE MACEDO - CPF: 030.570.419-22 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1º, DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. GARANTIA DO JUÍZO. IMPRESCINDIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE COMO CAUSA DE DISPENSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARECERES TÉCNICOS UNILATERAIS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO QUALIFICADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão proferida nos Embargos à Execução que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a concessão da gratuidade da justiça autoriza a dispensa da garantia do juízo exigida pelo art. 919, §1º, do CPC para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; (ii) se estão preenchidos os requisitos da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 919, §1º, do Código de Processo Civil estabelece requisitos cumulativos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, exigindo simultaneamente a presença dos pressupostos da tutela provisória e a prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

4. A gratuidade da justiça e a garantia do juízo possuem natureza e finalidade distintas. Enquanto o benefício previsto no art. 98 do CPC assegura o acesso à jurisdição ao economicamente hipossuficiente, a garantia do juízo visa resguardar a efetividade da execução e a satisfação do crédito, não havendo previsão legal que autorize a substituição ou dispensa de um instituto pelo outro.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a concessão da justiça gratuita não afasta a necessidade de garantia do juízo para a obtenção de efeito suspensivo aos embargos à execução.

6. As alegações de excesso de execução, divergência do Custo Efetivo Total e irregularidade na cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras encontram-se amparadas exclusivamente em pareceres técnicos produzidos unilateralmente, sem submissão ao contraditório, revelando controvérsia que demanda instrução probatória adequada e não comporta definição em sede de cognição sumária.

7. O alegado risco de constrição patrimonial decorrente do prosseguimento da execução constitui consequência ordinária do procedimento executivo e não evidencia, por si só, situação excepcional apta a caracterizar perigo de dano grave, concreto e de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC, inclusive a prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. A concessão da gratuidade da justiça não dispensa o executado da obrigação de garantir o juízo para obtenção do efeito suspensivo dos embargos à execução. 3. Pareceres técnicos produzidos unilateralmente, desacompanhados de instrução probatória submetida ao contraditório, são insuficientes para demonstrar, em cognição sumária, a probabilidade do direito em alegações de excesso de execução e revisão de encargos contratuais. 4. O regular prosseguimento da execução e a possibilidade de constrição patrimonial inerente ao procedimento executivo não configuram, isoladamente, perigo de dano apto a justificar a suspensão da execução.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 98, 300 e 919, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp 2.839.553/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17/11/2025, DJe 24/11/2025; STJ, AREsp 2.831.594/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 03/11/2025, DJe 06/11/2025; TJMT, AI 1045676-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026; TJMT, AI 1003116-09.2026.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2026; TJMT, AI 1043646-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Ronaldo Barboza
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos Embargos à Execução n.º 1008194-36.2026.8.11.0015, opostos em desfavor da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT
, deferiu os benefícios da gratuidade da justiça, reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e deferiu a inversão do ônus da prova em favor do Agravante.

Por outro lado, indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos, sob o fundamento na falta de garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do artigo 914 do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Agravante sustenta que a concessão da gratuidade da justiça e o indeferimento do efeito suspensivo configuram contradição lógica, uma vez que, ao reconhecer a hipossuficiência econômica da parte para fins de custeio processual, o próprio juízo admitiu a impossibilidade de oferecimento de garantia patrimonial.

Argumenta que a exigência da garantia do juízo, em tal contexto, viola os direitos fundamentais de acesso à jurisdição e de assistência jurídica integral previstos no art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Aduz que a probabilidade do direito resultou demonstrada pelos pareceres técnicos juntados aos autos, elaborados por profissionais habilitados, que apontam excesso de execução no montante de R$ 16.653,98 (dezesseis mil, seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos), divergência entre o Custo Efetivo Total informado no contrato (23,86% ao ano) e o efetivamente praticado (25,60% ao ano), além de cobrança de Imposto sobre Operações Financeiras em valor superior ao legalmente devido, com diferença de R$ 226,25 (duzentos e vinte seis reais e vinte e cinco centavos).

Aponta a ocorrência de
periculum in mora
, em razão do risco de constrição patrimonial sobre o montante total executado, parcela significativa do qual é tecnicamente contestada, com possível comprometimento do patrimônio mínimo indispensável à subsistência.

Requer o provimento do recurso para reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 369907884). A Agravada apresentou contraminuta no Id. 373406865, na qual pugna pela manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos à Execução opostos por
Ronaldo Barboza
em desfavor da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT
, que visa impugnar a Execução de Título Extrajudicial n.º 1023762-29.2025.8.11.0015, na qual a Agravada cobra o montante de R$ 64.942,11, referente ao saldo devedor de Cédula de Crédito Bancário decorrente de empréstimo pessoal firmado em 14/02/2023, com valor financiado de R$ 74.377,91 (setenta e quatro mil, trezentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos), prazo de 60 meses e taxa mensal de 1,65%, com vencimento antecipado declarado em 15/03/2025.

Na petição inicial, narrou o Agravante que o valor exigido não corresponde à real obrigação, tendo sido apurado mediante critérios abusivos, notadamente pela utilização do Sistema de Amortização Tabela Price, com capitalização composta de juros, além da cobrança de encargos acessórios em montante superior ao legalmente admitido.

Aduziu que, conforme pareceres técnicos juntados, o valor efetivamente devido, na data-base de 06/08/2025, corresponderia a R$ 48.288,13 (quarenta e oito mil, duzentos e oitenta e oito reais, e treze centavos), configurando excesso de execução no montante de R$ 16.653,98 (dezesseis mil, seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos).

Alegou, ainda, divergência entre o Custo Efetivo Total informado no contrato e aquele efetivamente praticado, bem como inconsistência na cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras, com diferença adicional de R$ 226,25 (duzentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos).

Pugnou pelo recebimento dos Embargos com efeito suspensivo.

O Juiz singular deferiu a gratuidade da justiça, reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, deferiu a inversão do ônus da prova. Por outro lado, indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos, fundamentando sua decisão na falta de garantia do juízo, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante sustenta que a concessão da gratuidade da justiça e a exigência simultânea de garantia do juízo configuram contradição lógica insuperável.

Afirma que quem não tem recursos para arcar com as custas processuais, por óbvio, também não tem como oferecer penhora de bens, efetuar depósito integral ou prestar caução idônea, de sorte que a interpretação literal do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil tornaria o direito de defesa inacessível ao hipossuficiente.

Argumenta que a probabilidade do direito resultou demonstrada pelos pareceres técnicos juntados, que apontam metodologia fundamentada para o cálculo do excesso de execução, da divergência do Custo Efetivo Total e da irregularidade na cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras.

Pondera sobre o risco de dano representado pelo prosseguimento da execução sobre valor superior ao efetivamente devido, com possível comprometimento do patrimônio mínimo indispensável à subsistência do Agravante.

Consoante relatado, a controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, em especial à possibilidade de dispensa da garantia do juízo em favor de beneficiário da gratuidade da justiça.

O artigo 919,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, que os embargos à execução não têm efeito suspensivo. A atribuição de tal efeito constitui medida de caráter excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos elencados no §1º do mesmo dispositivo, quais sejam: a verificação dos pressupostos autorizadores da tutela provisória de urgência e a prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

A conjunção aditiva empregada pelo legislador é inequívoca, ambas as condições devem estar simultaneamente satisfeitas, não sendo possível a concessão do efeito suspensivo na falta de qualquer delas.

A tese central do Recurso de que a gratuidade da justiça autorizaria a dispensa da garantia do juízo não encontra amparo na jurisprudência desta Corte nem nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, os institutos da gratuidade da justiça e da garantia do juízo têm naturezas, finalidades e regimes jurídicos absolutamente distintos.

A gratuidade, disciplinada pelo art. 98 do Código de Processo Civil, é benefício de índole assistencial voltado a assegurar o acesso à jurisdição àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais.

A garantia do juízo, por sua vez, exigida pelo art. 919, §1º, do mesmo diploma, destina-se a proteger o credor contra a paralisação indevida da execução, assegurando que, mesmo durante o período de suspensão do feito executivo, o patrimônio do devedor permaneça comprometido em montante suficiente para a eventual satisfação do crédito. Tratam-se, portanto, de institutos que o ordenamento jurídico expressamente mantém em planos distintos, e cujos efeitos não se comunicam.

A propósito, colaciono precedentes:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 300 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULAS NºS 7/STJ E 735/STF. INAPLICABILIDADE. ART. 919, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. (...)
6. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, somente aplicável quando presentes os requisitos exigidos, entre eles a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não houve no caso.
(...) (AREsp n. 2.839.553/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025) (sem destaque no original).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMBARGOS. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
A concessão da gratuidade de justiça não afasta, de plano, a necessidade de garantia do juízo para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.
(...) (AREsp n. 2.831.594/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025) (sem destaque no original).

Nessa mesma linha de intelecção orienta-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, § 1º, DO CPC. GARANTIA DO JUÍZO. IMPRESCINDIBILIDADE. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO NÃO EXTENSIVA À GARANTIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E VÍCIOS NO TÍTULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: 1.
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, sendo imprescindível a garantia do juízo. 2. A concessão da gratuidade de justiça não isenta o executado da necessidade de garantir o juízo para a obtenção de efeito suspensivo aos embargos à execução.
(N.U 1045676-97.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 3/2/2026, publicado no DJE 11/2/2026) (sem destaque no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CUMULATIVA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento:
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, inclusive a prévia garantia do juízo. A ausência de penhora, depósito ou caução suficientes impede, por si só, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Laudos unilaterais desacompanhados de contraditório e de instrução probatória adequada não demonstram, em cognição sumária, a probabilidade do direito apta a justificar a suspensão da execução.
(...) (N.U 1003116-09.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/3/2026, publicado no DJE 17/3/2026) (sem destaque no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC/2015: tutela de urgência e garantia do juízo. 2. A ausência de caução, penhora ou depósito suficientes impede a suspensão do processo executivo, ainda que haja plausibilidade nas alegações.
(...) (N.U 1043646-89.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao De Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/2/2026, publicado no DJE 18/2/2026) (sem destaque no original).

O argumento de que a exigência de garantia do juízo viola o direito fundamental de acesso à jurisdição não comporta acolhida. Certo é que os embargos à execução foram recebidos e tramitam regularmente, com plena oportunidade de contraditório e ampla defesa. O que se nega é a medida excepcional de suspensão dos atos executivos, cujos requisitos legais não foram satisfeitos.

Ainda que se pudessem examinar os demais pressupostos da tutela de urgência, o recurso tampouco lograria êxito.

Quanto à probabilidade do direito, nota-se que o Agravante apoia sua tese exclusivamente em 2 pareceres técnicos elaborados de forma unilateral, sem a participação da parte contrária e sem submissão ao contraditório judicial.

As alegações de excesso de execução, divergência de Custo Efetivo Total e irregularidade na cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras constituem matéria típica de mérito dos embargos, que demanda instrução processual adequada, com produção de prova técnica sob o crivo do contraditório, não sendo passíveis de resolução em cognição sumária.

Quanto ao periculum in mora, a alegação genérica de risco de constrição patrimonial decorrente do regular prosseguimento da execução não configura, por si só, o perigo de dano qualificado exigido para a concessão da tutela provisória.

O risco de atos expropriatórios é consequência inerente à própria natureza do processo executivo, que foi concebido exatamente para promover a satisfação do crédito. Dessume-se, assim, que o Agravante não demonstrou circunstância concreta e específica que evidenciasse risco grave, iminente e de difícil reparação, diverso daquele que é próprio de qualquer execução em curso.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026